Tribunal: TJDFT
Processo: 0735272-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735272-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROBERTO ALVES DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência (autos de no 0709570-34.2023.8.07.0020, ID no 166928514, págs. 1-3). 2. A decisão determinou que a ré “[...] autorize o tratamento de RADIOCIRURGIA com GAMMA KNIFE ICON e demais procedimentos e equipamentos correlatos, no HOSPITAL DF STAR, tudo em conformidade aos relatórios médicos de ID 159417493 e ID 159417494, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual conversão da obrigação em perdas e danos.” 3. Em suma, a agravante defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois apesar de o agravado ser beneficiário do plano de saúde por ela administrado, o Hospital DF Star não consta na sua rede credenciada e o procedimento solicitado (Radiocirurgia - Gamma Knife Icon) está fora do rol de procedimentos básicos da ANS. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 50500798, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. 9. Há registro de atendimento do agravado em 8/3/2023 no Hospital DF Star, quando houve a solicitação de realização de Radiocirurgia Gamma Knife Ícon (ID no 159417494 dos autos originários). Também há e-mail do referido hospital informando que o pedido de autorização foi encaminhado ao plano de saúde em 23/3/2023, com reiteração em 12/5/2023, mas ainda sem resposta (19/5/2023 - ID no 159418250). 10. O agravado apresentou as tentativas para obter autorização do plano de saúde para realização do tratamento no Hospital DF Star. Destaca que em razão da ausência de credenciamento do referido hospital, o pedido deveria ser realizado diretamente pelo médico ao plano de saúde, mesmo assim ainda não teve sucesso. 11. O Hospital DF Star foi intimado para, no prazo de 72 horas, esclarecer as razões para a demora ou para o cancelamento da solicitação da autorização da cirurgia indicada ao agravado, conforme decisão de ID no 162745347, págs. 1-3. 12. Em resposta, o hospital foi categórico ao esclarecer que “a Central Nacional Unimed não possui credenciamento junto a este hospital. Desse modo, o DF Star realizou contato junto à CNU via e-mail e ainda sem resposta, no intuito de buscar auxiliar o paciente, para que essa operadora avaliasse a possibilidade de autorizar o procedimento em caráter de exceção, já que, conforme mencionado, não há credenciamento. [...]” (ID no 163197668, pág. 1). 13. A falta de credenciamento do hospital escolhido pelo agravado para ser atendido, afasta a probabilidade do direito, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que decorre da sua própria conduta, ao escolher unidade que não é credenciada pela rede da agravante. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1650533, 07124421620228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Do mesmo modo, apesar de alegar que o procedimento deve ser realizado em caráter de urgência, sob pena de risco de piora no seu estado de saúde, o agravado não está internado e não demonstrou que pleiteou a sua realização em outros hospitais da rede credenciada ao plano de saúde. 15. A alegação de que o Hospital DF Star seria o único do Centro-Oeste a realizar o procedimento pleiteado pelo agravado não vincula a agravante, considerando que se trata de entidade privada, não integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, que é regido pelo princípio da universalidade. 16. Destaque-se que o agravado concordou com os termos do contrato e comprometeu-se a utilizar a rede credenciada de prestadores disponibilizada pela operadora, o que não ocorreu. 17. Neste Juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 18. Suspendo a determinação imposta pela decisão recorrida à agravante, diante da ausência dos pressupostos fático-legais para mantê-la (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO